Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-80.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008531-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA - CPF: 011.450.581-08 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ANDRE LUIZ DA SILVA - CPF: 011.450.581-08 (PACIENTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – PROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM A SINGELEZA DO CASO CONCRETO – MOROSIDADE NÃO PROVOCADA PELO PACIENTE OU SUA DEFESA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CRIME NÃO REVESTIDO DE PARTICULAR GRAVIDADE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

Tratando-se de crime não revestido de particular gravidade, praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, e não se constatando a habitualidade delitiva do acusado, é recomendável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, em razão da pandemia da COVID-19 em curso.

O transcurso de mais de 160 dias entre a efetivação da prisão do acusado e a realização da audiência de instrução, em processo totalmente despido de complexidade, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente quando a defesa não contribui para tal morosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
André Luiz da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante afirma que o paciente está preso há mais de 160 dias e que a audiência de instrução e julgamento, que fora designada para o dia 14 de abril de 2020, foi suspensa por força das Portarias Conjuntas n. 247/2020 e 249/2020, da Presidência e da Corregedoria-Geral deste Tribunal, sem previsão de nova data para ser realizada, o que, no seu entendimento, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Além disso, alega que a pandemia da COVID-19 em curso torna insustentável a permanência do paciente no cárcere, sobretudo à luz da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 39829475).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 40124472).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 42022466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020